Tribunal: TJSP
Processo: 0002446-64.2013.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Rescisão contratual. Aquisição de imóvel em construção. Cooperativa habitacional. Atraso na entrega da obra. Desfazimento do pactuado em condições de prevalecer. Restituição integral dos valores pagos, com o acréscimo de juros de mora a contar da citação. Aplicação do artigo 405 do Código Civil. Indenização por danos materiais - lucros cessantes, sem suporte, haja vista a resolução pleiteada pelo

Ementa:
Rescisão contratual. Aquisição de imóvel em construção. Cooperativa habitacional. Atraso na entrega da obra. Desfazimento do pactuado em condições de prevalecer. Restituição integral dos valores pagos, com o acréscimo de juros de mora a contar da citação. Aplicação do artigo 405 do Código Civil. Indenização por danos materiais - lucros cessantes, sem suporte, haja vista a resolução pleiteada pelo polo ativo. Danos morais não caracterizados. Questão estritamente de direito patrimonial, portanto, disponível. Sucumbência recíproca. Verba honorária fixada de forma compatível com o desfecho da demanda. Apelo provido em parte.